Tribunal: CARF
Processo: 18186.721244/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.721244/2014-78
RESOLUÇÃO
3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEARA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Em defesa da economia processual, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para
retratar os fatos desencadeados no litígio, a seguir reproduzido:
O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento (PER) de créditos
presumidos oriundos da COFINS, incidência não cumulativa, fundamentados no §
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
2
3*, inciso I combinado com o § 10*, ambos do artigo 8* da Lei n* 10.925/04,
proporcional às exportações, nos termos do artigo 56a da Lei 12.350/2010, no
valor de R$ 6.574.723,92 (seis milhões, quinhentos e setenta e quatro mil,
setecentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos).
A análise fora realizada em procedimento de fiscalização e concluída com o
Despacho Decisório de fls. 677/698.
Consta do referido Despacho Decisório que:
(...)
Exame de Admissibilidade da DCOMP 03038.00346.300414.1.3.09-
0830
8. Trata-se de DCOMP, protocolada em 30/04/2014, utilizando
créditos objeto da presente análise
(...)
10. Em, 02/10/2015, a interessada protocolou requerimento de
desistência da DCOMP objeto da presente análise, anexado ao
presente processo sob o título “Documentos Comprobatório-Outros
– Requerimento Cancelamento DCOMP”.
(...)
27. Por esse motivo, a pretensão do contribuinte em cancelar a
referida Declaração de Compensação não merece acolhimento, já
que, em suma, corresponderia à criação de "nova hipótese de
parcelamento", ou seja, de benefício tributário não prevista pelo
Legislador, em afronta ao disposto no artigo 111, do Código
Tributário Nacional.
28.
Como
consequência,
o
presente
processo
deve
ter
prosseguimento, compensando-se o montante reconhecido com os
débitos objeto da declaração de compensação, até o limite daquele.
29. Ante o exposto o presente despacho revê de ofício tornando
nula a decisão que acata o pedido de cancelamento anexado ao
processo 10880.725406/2015-89. Cabe destacar que neste
processo não foi juntada a ciência do referido ato, sem a ciência o
ato não chegou a produzir seus efeitos.
30. Ademais cabe a este despacho decisório analisar o pedido de
cancelamento por força do parágrafo único do art. 112 da IN RFB
1.717/2017 que determina juntar ao processo administrativo de
análise do ressarcimento o pedido de cancelamento de declaração
de compensação para exame do Auditor-Fiscal que proferir a
decisão. (...)
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
3
43. O contribuinte tem por objeto social "abate de aves e suínos".
Enquanto tal, enquadra-se no art. 5o, I, "a", c/c art. 6o, I, da IN SRF
n' 660, de 2006, no que concerne à produção de carnes frescas,
refrigeradas ou congeladas, classificadas no capítulo 2 da NCM,
próprias e destinadas à alimentação humana ou animal. Portanto,
faz jus ao crédito presumido de que trata esse dispositivo quando
adquirir aves e suínos vivos, destinados ao abate e à preparação
("fabricação") de carnes classificadas no capítulo 2 da NCM, para
alimentação humana ou animal: i) de pessoas físicas residentes no
Brasil; e, ii) de pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, com a
suspensão das contribuições, nos termos do art. 2' da mesma
instrução normativa (art. 9' da Lei n' 10.925, de 2004).
(...)
Análise das operações
49. No intuito de instruir os processos e visando a verificação da
regularidade das informações prestadas acerca dos créditos
aproveitamos os documentos apresentados no Mandado de
Procedimento Fiscal -Diligência (MPF-D) n' 08.1.80.00-2012-00049-
6 (vide MPF-D anexado ao e-processo).
50. Nos testes de auditoria foram utilizados o software de auditoria
digital homologado pela Coordenação de Fiscalização da Receita
Federal denominado "CONTÁGIL". A base de dados utilizada foram
os memoriais de cálculo apresentados a fiscalização em resposta a
intimação e os arquivos digitais enviados pela interessada via SPED:
NF-e, Contábil, Contribuições, Fiscal - EFD ICMS IPI, PER/DCOMP,
CT-e.
Ramo de atividade da SEARA
51. A SEARA ALIMENTOS S/A, CNPJ 02.914.460/0112-76,
contribuinte domiciliado na jurisdição desta Delegacia, tem CNAE
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 10.12-1-01 -
Abate de aves e suínos.
Processo produtivo aves
52. A Seara Alimentos S/A adquire 95% das aves vivas de
produtores integrados, onde passam pelo processo de engorda.
Todas as etapas do Recebimento de Aves seguem a Portaria 711/95
e o "Manual de Bem Estar Animal" (MBEA - 005), vide "Explicação
Contrato Aves" anexado ao presente processo.
53. O processo inicia-se com a aquisição de Pintos Matriz de 01 dia
Avós que é adquirido de terceiros. Essa Ave Matriz adquirida tem 2
fases de processo produtivo: 1a fase dura de 0 a 23 semanas,
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
4
período esse chamado de Recria onde a matriz cresce, recebe
acompanhamento veterinário, medicação, vacinas e ração. Após
essas semanas é transferida para outro aviário para começar com a
2a fase que é a "Postura de Ovos" que vai até 65 semanas
aproximadamente.
54. Os ovos produzidos no processo anterior são classificados e
enviados para o Incubatório próprio onde vão passar pelo processo
de incubação. Esse processo tem a duração de 21 dias. Após 18 dias
os ovos são retirados das Incubadoras, passam por um processo de
vacinação direto no ovo e são colocados nos nascedouros onde
ficam mais 3 dias. Os pintos Matrizes nascidos são sexados (fêmea e
macho), colocados em caixas de papelão. Estão prontos para serem
enviados para as Granjas de Matrizes Próprias ou terceiras
(Parceria).
55. Essa Ave Matriz recebida por transferência tem 2 fases de
processo produtivo: 1a fase dura de 0 a 23 semanas, período esse
chamado de Recria onde a matriz cresce, recebe acompanhamento
veterinário, medicação, vacinas e ração. Após essas semanas é
transferida para outro aviário para começar com a 2a fase que é a
Postura de ovos que vai até 65 semanas aproximadamente.
56. Os ovos produzidos no processo anterior são classificados e
enviados para os incubatórios próprio ou terceiros onde vão passar
pelo processo de incubação. Esse processo tem a duração de 21
dias. Após 18 dias os ovos são retirados das Incubadoras, passam
por um processo de vacinação direto no ovo e são colocados nos
nascedouros onde ficam mais 3 dias. Os pintos Matrizes nascidos
são sexados (fêmea e macho), colocados em caixas de papelão com
100 pintos cada e vacinados. Estão prontos para serem enviados
para os parceiros produtores de frango de corte.
57. O parceiro produtor recebe o pintinho de 01 dia, rações,
medicamentos, assistência técnica durante o período de engorda
da ave que pode ser de 30 a 50 dias, dependendo do mercado a ser
atendido e o tipo de produto a ser produzido.
58. Após esse período de 30 a 50 dias, o frango vivo é retirado do
parceiro, transportado até a planta de abate, pesado e
encaminhado para a área de espera para ser abatido.
59. Na planta de abate esse frango abatido gerará produção de
carne in natura, salgadas e Matéria Prima para produção de
produtos Industrializados. Parte da produção foi direcionada para
Mercado Externo e parte para o Mercado Interno.
Processo produtivo suínos
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
5
60. A Seara Alimentos adquire a maior parte dos suínos vivos de
produtores integrados (aprox. 65% do total) e o restante de
terceiros (aprox. 35%), onde passam pelo processo de engorda.
Todas as etapas do Recebimento de Suínos seguem a Portaria
711/95 e o Manual de Bem Estar Animal (MBEA - 005) vide
"Explicação Contrato Suínos" anexado ao presente processo.
61. Este processo dura de 115 a 120 dias e nos integrados é
utilizada ração produzida pela própria empresa em suas diversas
Fábricas de Rações. Os principais componentes da ração são milho,
farelo de soja, gordura e farinha de carne. Esta ração é
desenvolvida por nutricionistas e atende a cada fase da engorda.
62. Depois disso, os suínos são recebidos e selecionados. Para
entrar na empresa, toda carga de suíno deve estar acompanhada da
GTA (Guia de Trânsito Animal), nota fiscal do produtor e ficha de
acompanhamento do lote fornecida pelo Fomento. Caso não esteja
com a GTA, descarregam-se os suínos e aguarda-se a GTA desta
para liberar o lote para abate.
63. Verificado a documentação, libera-se o caminhão para pesagem
e seus dados são registrados no sistema de portaria, ficando
armazenado no banco de dados.
64. Em seguida é encaminhado à área de descarregamento, que
consiste em rampas metálicas móveis antiderrapantes que facilitam
o descarregamento, minimizando o esforço dos animais. Após o
descarregamento, os suínos são pesados e tatuados conforme o
lote (n° do lote corresponde a GTA do produtor), encaminhados
para pocilgas de descanso permanecendo por no mínimo 6 horas
em jejum e dieta hídrica.
65. Antes do abate são lavados com água hiperclorada (no mínimo
10 ppm) sob pressão, com intuito de reduzir a carga microbiológica
aderida no mesmo, reduzir o stress pré-abate e facilitar os
processos de insensibilização e sangria. Depois disso, são
encaminhados para as pocilgas de abate.
66. Na planta de abate esse suíno abatido gerará produção de carne
in natura, salgadas e Matéria Prima para a produção de produtos
Industrializados. Parte da produção será direcionada para Mercado
Externo e parte para o Mercado Interno.
Processo Produtivo Rações:
67. As fábricas de rações são unidades produtoras que adquirem
matérias primas listadas na planilha "Insumos ração e tributação",
anexada ao e-processo, armazenam, trituram e misturam os
ingredientes de acordo com formulações e determinações definidas
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
6
por nutricionistas animais. Estas rações são expedidas para granjas
de integração onde serão utilizadas no desenvolvimento das
atividades de cria, recria e engorda de animais.
68. A fiscalização constatou que a maioria da ração produzida é
remetida aos parceiros sendo raras as operações de venda, o
destino de cada tipo de ração está descrito na planilha apresentada
pela interessada "Destino Ração por tipo", anexada ao e-processo.
69. A SEARA informou na planilha "Insumos ração e tributação" a
tributação de PIS e COFINS na aquisição de cada insumo. Cabe
ressaltar a maioria dos produtos adquiridos para a produção de
ração entraram tributados com % Zero ou Suspensão, anexamos ao
e-processo arquivo não paginável "Relação de Nfs de entrada de
insumo para ração" com a descrição do insumo e o número da nota
fiscal copiada e arquivo ]"Nfs Insumos para Ração" com a cópia das
notas fiscais de entrada dos insumos para a produção de ração.
Abate
71. O objeto principal da operação da SEARA é o abate de suínos e
frangos.
72. Na planta de abate os suínos e as aves geraram produção de
carne in natura, salgadas e Matéria Prima para a produção de
produtos Industrializados. Parte da produção é direcionada para
Mercado Externo e parte para o Mercado Interno.
(...)
Análise do Despacho Decisório 10880.938931/2013-09 a respeito
das aquisições de produtores integrados aves
74. Intimada, a interessada apresentou a planilha "Explicação
contrato Aves", anexada ao e-processo, para demonstrar as
operações com os parceiros.
75. Nesta planilha a interessada caracteriza os tipos de CFOP's
utilizados nas notas fiscais de remessa para os parceiros e de
retorno.
76. Apresentou, também, cópias das notas fiscais de cada tipo de
parceria junto com planilha "Relação de cópias Nfs aves", as cópias
das notas fiscais foram anexadas ao eprocesso como "Nfs Parceria
Ração", "Nfs Parceria_Pinto de Um Dia", "Nfs Produtos
Veterinários" e "Nfs Parceria Retorno para a SEARA".
77. Com base no material apresentado, a fiscalização identificou
três tipos de contrato de parceria:
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
7
a. RECRIA DE MATRIZES FRANGOS (tipo integrado 23): O parceiro
recebe as fêmeas matrizes (pintainhas), ração e medicamentos
como remessa, assistência técnica, e retorna matrizes poedeiras,
que serão destinadas a produção de ovos. Recebe uma
remuneração pela produção matrizes, de acordo com o rendimento
técnico dos mesmos.
b. PRODUÇÃO DE OVOS FRANGO (tipo integrado 24): O parceiro
recebe as matrizes poedeiras, ração e medicamentos como
remessa, assistência técnica, e retorna ovos, que serão incubados
em incubatórios da empresa e/ou terceiros. Recebe uma
remuneração de acordo com a produção de ovos.
c. FRANGOS DE CORTE (tipo integrado 27): O parceiro recebe
pintinhos de 1 (hum) dia, ração e medicamentos como remessa,
assistência técnica, e retorna frango destinados ao abate. Recebe
uma remuneração de acordo com o rendimento técnico de cada
lote.
78. No caso em exame, verificamos que são formalizados contratos
de parceria entre a SEARA e pessoas físicas ou jurídicas (Parceiros).
79. Os contratos evidenciam que a SEARA assume a obrigação de
fornecer aos parceiros os insumos necessários à produção, quais
sejam: pintos de um dia, rações, medicamentos e demais insumos
que se fizerem necessários.
80. As cópias dos documentos fiscais apresentados bem como a
planilha "Explicação contrato Aves" provam que as operações de
envio de tais produtos aos parceiros são acobertados por
documentos fiscais de remessa e não de compra e venda de
mercadorias, vide "Nfs Parceria Ração", "Nfs Parceria_Pinto de Um
Dia" e "Nfs Produtos Veterinários" e planilha "Explicação contrato
Aves" anexados ao e-processo.
81. Assim, fica caracterizado que as aves e os insumos enviados em
nenhum momento pertencem aos parceiros, sendo eles apenas
responsáveis pela condução do setor de produção.
82. Segundo os contratos de parceria cabe aos parceiros a
atribuição da efetiva engorda dos frangos de corte, devendo
cumprir uma série de prescrições relativas à criação das aves, além
de suprir água potável e energia elétrica nas quantidades
necessárias à atividade.
83. Exige-se também dos parceiros instalações físicas adequadas,
constituídas, no contrato em apreço, sendo de sua responsabilidade
a mão de obra necessária.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
8
84. Quanto à partilha dos frutos da parceria, reproduz-se as
cláusulas contratuais que a define:
TERCEIRA - DA PARTILHA:
Uma vez completo o período de criação e engorda de cada lote de
aves, de acordo com os critérios definidos neste contrato, será
apurada a quantidade de quilos que cabe a cada uma das partes,
conforme estabelecido na Cláusula Quarta c, até o T (sétimo) dia
útil após a devolução da totalidade das aves terminadas, a SEARA
reembolsará ao PARCEIRO CRIADOR, com moeda corrente nacional,
o equivalente à parcela que lhe coube na partilha.
PARÁGRAFO ÚNICO: O PARCEIRO CRIADOR não poderá dispor da
sua parte na parceria antes da partilha, ou seja, antes do
fechamento do lote. Caso isso venha a ocorrer, será considerada
falta grave, sendo motivo inclusive para a rescisão do presente
contrato.
QUARTA - DA PARTICIPAÇÃO:
Do resultado na terminação de aves, o PARCEIRO CRIADOR terá
direito, a título de participação, a uma porcentagem sobre o total
em quilos das aves produzidas, que variará conforme a tabela
elaborada para esse fim pela SEARA, a qual o PARCEIRO CRIADOR
declara expressamente ter pleno conhecimento e, que passa a fazer
pane desse instrumento, como ANEXO I.
62. Como se depreende da leitura destes dispositivos contratuais,
pela prestação de serviço ao parceiro caberá uma remuneração
calculada sobre o percentual dos quilos de frangos produzidos, de
acordo com a Tabela de Performance e Avaliação.
63. Note que esta tabela converte em valores monetários a parte
correspondente ao parceiro a título de prestação de serviço, não
configurando operação de compra e venda de mercadorias, que
ensejaria o parceiro detivesse a propriedade do bem a ser vendido.
Análise do Despacho Decisório 10880.938931/2013-09 a respeito
das aquisições de produtores integrados suínos
64. Demonstrando as operações com suínos a interessada
apresentou planilha "Explicação contrato Suínos", com cópia de
notas fiscais de cada tipo de contrato, anexados ao e-processo.
65. Identificamos sete tipos de contratos envolvendo suínos, vide
contratos de parceria anexados ao e-processo como "Contrato
Parceria_Suíno_Tipo<<>>", nas operações da SEARA, são eles:
a. UPL CONVENCIONAL _ - DESMAME SEGREGADO (tipo de
integrado 12) - O parceiro compra as fêmeas (reprodutores),
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
9
compra ração, medicamentos etc. e vende os leitões com peso
aproximado de 6 kg, a preço de mercado, que são alojados nas
creches.
b. DESMAME SEGREGADO (tipo de integrado 14) - O parceiro
recebe as fêmeas (reprodutores) como remessa, compra ração,
medicamentos etc. e vende os leitões com peso aproximado de 6
kg, a preço de mercado, que são alojados nas creches.
c. UPL PARCERIA - DESMAME SEGREGADO (tipo integrado 15) - O
parceiro recebe as fêmeas (reprodutores), ração e medicamentos
como remessa, assistência técnica, e retorna leitões que irão para
as creches com peso médio de 6 kg. Recebe uma remuneração pela
produção dos leitões, de acordo com o rendimento técnico dos
mesmos.
d. UPL PARCERIA - LEITÕES 22 KGS (tipo integrado 18) - O parceiro
recebe as fêmeas (reprodutores), ração e medicamentos como
remessa, assistência técnica, e retorna leitões para terminação e/ou
recria com peso médio de 22 kg. Recebe uma remuneração pela
produção dos leitões, de acordo com o rendimento técnico dos
mesmos.
e. PARCERIA CRECHE - LEITÕES 22 KGS (tipo de integrado 20) - O
parceiro recebe leitões com peso em torno de 6 kg, ração e
medicamentos como remessa e devolve os leitões com
aproximadamente 22 kg como retorno, destinados a terminação
e/ou recria. Recebe uma remuneração pela produção dos leitões,
de acordo com o rendimento técnico dos mesmos.
f. PARCERIA TERMINAÇÃO (tipo integrado 28) - O parceiro recebe
leitões com aproximadamente 22kgs, ração, medicamentos, como
remessa, assistência técnica, etc, e devolve os suínos terminados
para o abate com 130 kg vivos em média, como retorno. Recebe
uma remuneração pela terminação dos suínos, de acordo com o
rendimento técnico do lote.
g. PARCERIA WEAN TO FINISH (tipo integrado 33) - O parceiro
recebe leitões com aproximadamente 6 kg, ração, medicamentos,
como remessa, assistência técnica, etc, e devolve os suínos
terminados para o abate com 130 kg vivos em média, como
retorno. Recebe uma remuneração pela terminação dos suínos, de
acordo com o rendimento técnico do lote.
89. De forma análoga as aves, salvo algumas exceções no caso de
reprodutores, a fiscalização entende que os valores pagos aos
parceiros não configuram operações de compra de mercadorias,
vez que tais bens foram remetidos aos parceiros para
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
10
beneficiamento e jamais deixaram de ser de propriedade da
interessada.
Cabendo
ao
parceiro
uma
contraprestação
correspondente a prestação do serviço que é calculada com base no
rendimento técnico de cada lote conforme especificações
contratuais.
90. Analisando os contratos de parceria de aves constatamos que os
animais remetidos para beneficiamento e após o período de criação
e engorda retornam a SEARA não caracterizando assim operação de
compra e venda.
91. Os contratos regem que após a devolução da totalidade das
aves terminadas a SEARA reembolsa o parceiro, em moeda corrente
nacional, o equivalente à parcela que lhe couber da partilha. Note
que a partilha no caso dos contratos das aves é apurada pela
quantidade de quilos que cabe a cada parte não sendo possível ao
parceiro em nenhum momento a venda de aves beneficiadas a
terceiros.
92. No mesmo sentido os contratos de parceria de suínos preveem
a vedação ao parceiro criador sob pena de imediata e justificada
rescisão, vender, emprestar, trocar, de qualquer forma alienar os
suínos recebidos, por ser de propriedade da SEARA.
93. Caracterizando que os animais são de propriedade da SEARA
encontramos nos contratos de parceria de suínos cláusula
constituindo o parceiro como fiel depositário de todos os animais,
ração e demais insumos entregues, assumindo todas as obrigações
decorrentes do encargo, nos termos do artigo 1.265 e seguintes, do
Código Civil, vide cláusula 8a do "Contrato de Parceria Suíno Tipo
18", anexo ao presente e-processo.
94.
Com
base
no
Despacho
Decisório
do
processo
10880.938931/2013-09, aliado a análise dos contratos de parceria
de aves e suínos constatamos que a SEARA no sistema de parceria
não adquire os animais vivos após o beneficiamento, tais animais
são apenas remetidos de volta a SEARA cabendo aos parceiros uma
contraprestação pelos serviços prestados.
95. Pelos motivos expostos, foram glosadas as aquisições de
animais vivos, aves e suínos, oriundo do sistema de parceria.
96. Créditos Validados pela Fiscalização
Assim, a fiscalização validou todos os créditos, excetos aqueles que se
referem aos seguintes itens:
- Animais Vivos da espécie suína - De peso inferior a 50Kg
- Animais Vivos da espécie suína - De peso igual ou superior a 50Kg
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
11
- Animais Vivos - Galos, galinhas, patos, gansos, perus - Outros
Por fim, o pedido foi deferido parcialmente..
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. .707/733.
Inicialmente, a Requerente explica os fatos ocorridos, em breve histórico,
conforme consta do recurso.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que o crédito presumido de
COFINS, relativo ao 1' trimestre de 2009, foi mencionado no
processo n' 10880.726319/2011-15, contudo não foi objeto de
análise naquele processo, conforme informação constante do
despacho decisório ora combatido:
(...)
Nota-se que a fiscalização apenas segregou os valores glosados que
poderiam ter direito ao crédito presumido. Isto é, a análise do
crédito presumido não foi objeto do despacho decisório proferido
no processo n' 10880.726319/2011-15.
(...)
Com o advento da Medida Provisória no 685/2015, convertida na
Lei no13.202/2015, e antes de ser proferida qualquer decisão
administrativa, a Manifestante protocolizou requerimento de
desistência da compensação anteriormente transmitida, para a
inclusão do débito no “Programa de Redução de Litígios
Tributários” (PRORELIT), o qual foi deferido nos autos do processo
no 10880.725406/2015-89 (DOC. 02), conforme ementa abaixo
transcrita:
(...)
Isto porque, além de ser plenamente cabível o pedido de
desistência do pedido de compensação antes de ser proferido
despacho administrativo, o débito objeto da compensação está
extinto no “PRORELIT” e, diferentemente do alegado no despacho
decisório, no PRORELIT não havia redução do débito e a
Manifestante o pagou à vista.
(...)
II - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - A Autoridade Fiscal
deixou de anexar planilhas que serviram de base para glosa de
créditos de PIS/COFINS.
Do ato administrativo devem constar os fundamentos, os motivos e
as provas que levaram a fiscalização indeferir o pedido de
ressarcimento e deixar de homologar a compensação.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
12
Isto é, o ato administrativo deve ser devidamente fundamentado,
nos moldes da Lei n' 9.784/99, que regula o processo administrativo
do âmbito da Administração Pública Federal.
Cuida-se de um dos direitos e garantias individuais assegurados
pela Constituição Federal como próprio aos interesses das partes,
garantia plena ao devido processo legal, à ampla defesa, pois ao
acusado cabe saber, com clareza e embasamento justo e suficiente,
as razões pelas quais foi condenado, como vem insculpido no art.
5°, inciso LV, da Constituição Federal:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.
Ora, um dos meios inerentes à ampla defesa não é outro senão a
demonstração, clara e induvidosa, dos motivos que levaram ao
indeferimento do crédito, bem como o detalhamento dos dados
essenciais à instrução do mesmo.
No caso em tela, a Autoridade Fiscal faz menção a planilhas que
fundamentaram a glosa dos créditos de PIS/COFINS, todavia deixa
de juntá-las aos autos. Confira-se as planilhas que não foram
acostadas aos autos: "Termo de Anexação de Arquivo não Paginável
- Destino Ração" e "Termo de Anexação de Arquivo não Paginável -
Relação de Nfs de entrada de insumo para ração".
Cumpre esclarecer que é possível selecionar tais arquivos para
"download", no entanto, após o "download", é disponibilizada uma
pasta sem conteúdo (vazia), isto é, sem as planilhas mencionadas
no despacho decisório.
(...)
O fato de não apresentar todas as planilhas que fundamentaram o
despacho
decisório
em
referência
incorre
em
evidente
cerceamento de defesa, pois sem os detalhes referentes aos
créditos de PIS/COFINS que foram glosados pela Autoridade Fiscal,
não há como defender-se, como contraditar o que não conhece,
implicando em vício insanável, mesmo com toda a informalidade do
processo administrativo, pois a garantia à ampla defesa é de índole
constitucional e o citado art. 5°, LV, diz que o processo
administrativo deve também assegurar a defesa ampla.
Tudo isto gera o cerceamento do direito de defesa da Manifestante,
por não permitir, de forma clara e precisa, a devida compreensão
dos fatos que motivaram o ato administrativo realizado, assertiva
que está respaldada em decisões do Colendo Conselho de
Contribuintes, como demonstra a seguinte transcrição:
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
13
(...)
Desta forma, em razão do cerceamento de direito de defesa, o
despacho decisório deve ser declarado nulo.
Subsidiariamente, isto é, caso não seja reconhecida a nulidade
acima apresentada, requer, desde já, a intimação da Autoridade
Fiscal para juntar os documentos faltantes e, posteriormente, seja
reaberto o prazo para apresentação de Manifestação de
Inconformidade.
IV – DA INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO A SER HOMOLOGADA
NOS PRESENTES AUTOS, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DO
DÉBITO NO “PRORELIT” (INSTITUÍDO PELA LEI No 13.202/2015).
Com o objetivo de liquidar débitos tributários, a Manifestante
aderiu ao Programa de Redução de Litígios Tributários – PRORELIT,
instituído pela Lei no 13.202/2015, que possibilitou a liquidação de
débitos de natureza tributária com créditos próprios de prejuízos
fiscais e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e
declarados até 30 de junho de 2015. (...)
E, para a inclusão do montante de R$ 6.374.723,92 no PRORELIT,
fez-se
necessário
protocolizar,
previamente,
pedido
de
cancelamento da DComp no 03038.00346.300414.1.3.9-0830, que
havia sido transmitida antes do advento da Medida Provisória no
685/2015, convertida na Lei no 13.202/2015, para a compensação
do débito em referência com o crédito pleiteado nos presentes
autos (qual seja: COFINS, relativo ao 3o trimestre/2008).
Ato contínuo, e como não poderia ser diferente, foi deferido o
pedido de desistência da DCOMP no 03038.00346.300414.1.3.9-
0830 nos autos do processo no 10880.725406/2015-89, em razão
de o débito já está extinto no âmbito do PRORELIT, bem como com
fundamento no art. 93 da IN RFB no 1.300/20123. Vide trecho do
despacho em questão: (...)
Agora, após aproximadamente 03 anos do reconhecimento da
extinção
do
débito
no
processo
administrativo
no
13804.724368/2015-48, de forma absolutamente descabida e
contraditória, o despacho proferido neste processo torna nula a
decisão que deferiu o pedido de cancelamento da DCOMP no
03038.00346.300414.1.3.9-0830.
O despacho decisório preferido neste processo administrativo, por
seu turno, sustenta que na legislação referente ao PRORELIT não
existe permissivo legal a respaldar a pretensão da Manifestante no
sentido de desistir apenas da compensação e manter em discussão
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
14
o processo em que se discute o crédito de COFINS, relativo ao 3o
tri/2008. (...)
Assim, a presente discussão cinge-se à possibilidade de se
aproveitar do crédito de COFINS, relativo ao período de 2008, não
tendo como objeto qualquer débito, pois regularmente cancelada a
DCOMP no 03038.00346.300414.1.3.9-0830. (...)
Diante do exposto, requer a reforma do presente despacho
decisório para ser reconhecido o cancelamento da DCOMP no
03038.00346.300414.1.3.9-0830, sob pena de cobrança em
duplicidade, conforme amplamente exposto.
IV.1 Do crédito presumido da agroindústria
Conforme se observa dos parágrafos 13 a 21 do Despacho
Decisório, parcela dos créditos glosados pela Autoridade Fiscal é
relativa ao percentual de apuração dos créditos presumidos
calculados pela Manifestante pela sistemática da Lei n' 10.925/04.
De acordo com o entendimento da Autoridade Fiscal, a
interpretação que a Manifestante teria dado ao disposto no §3' do
artigo 8' da Lei n' 10.925/2004 seria equivocada, conforme pode ser
observado da leitura dos trechos do referido Despacho Decisório:
13. Para dar efetiva aplicação ao regime da não-cumulatividade a
que passaram a estar sujeitos o PIS e a COFINS, as Leis 10.637/02 e
10.833/03, ao lado de garantir créditos sobre as aquisições de
insumos feitas juntos a pessoas jurídicas, assegurou, em seus
artigos 3', parágrafos 10 e 5', respectivamente, às pessoas jurídicas
que produzem mercadorias de origem animal e vegetal crédito
presumido calculado sobre as aquisições de matérias-primas ou
serviços feitos a pessoas físicas e cooperativas. (...)
44. O contribuinte tem por objeto social a "...o abate de aves e
suínos". Enquanto tal, enquadra-se no art. 5', I, "a", c/c art. 6', I, da
IN SRF n' 660, de 2006, no que concerne à produção de carnes
frescas, refrigeradas ou congeladas, classificadas no capítulo 2 da
NCM, próprias e destinadas à alimentação humana ou animal.
Portanto, faz jus ao crédito presumido de que trata esse dispositivo
quando adquirir aves e suínos vivos, destinados ao abate e à
preparação ("fabricação") de carnes classificadas no capítulo 2 da
NCM, para alimentação humana ou animal: i) de pessoas físicas
residentes no Brasil; e, ii) de pessoas jurídicas, domiciliadas no
Brasil, com a suspensão das contribuições, nos termos do art. 2' da
mesma instrução normativa (art. 9' da Lei n' 10.925, de 2004).
45. Esclareça-se que as aves e os suínos vivos são classificados no
capítulo 1 da NCM, mais precisamente nas posições 01.03 e 01.05.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
15
Sendo assim, o crédito presumido, no caso, será calculado com base
no inciso III do parágrafo 3' do art. 8' da Lei n' 10.925, de 2004, na
forma estabelecida no art. 8', caput e § 1', inciso II, da IN SRF n' 660,
de 2006.
Da simples leitura do trecho acima reproduzido verifica-se que a
Autoridade Fiscal interpretou a apuração do montante do crédito
desconsiderando o "caput" do artigo 8' da Lei 10.925/2004, o qual
trata justamente do direito ao crédito presumido para a
Manifestante, senão vejamos:
Art. 8' As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos
capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12,
15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a
07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3' das Leis n's 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
(... )
§ 3' O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1' deste
artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2' das Leis n's
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, para os produtos de origem animal classificados nos
Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para a soja e seus derivados classificados nos
Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
16
dezembro de 2003, para os demais produtos. (Renumerado pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007)"
A determinação contida no caput leva à interpretação
incontroversa de que a apuração do crédito ocorre de acordo com
as mercadorias produzidas, e contidas nas classificações fiscais
dispostas no referido artigo.
Dessa forma, no momento em que é feita a apuração do montante
dos créditos que faz jus a Manifestante, esta analisa o parágrafo
terceiro em consonância com o disposto no artigo 8', ou seja, apura
os créditos no percentual dos produtos a serem fabricados.
Ora, analisar de forma diversa e isolada é quase como permitir a
existência de créditos de forma contrária ao disposto no "caput"
que trata deste direito. Além disso, a interpretação dada pela
Autoridade Fiscal nos leva à conclusão de que todo e qualquer
produto adquirido de pessoa física geraria o direito ao crédito, já
que o inciso III do parágrafo terceiro em questão, o qual pretende
capitular o percentual de apuração do montante aos créditos da
Manifestante é genérico:
"/// - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para os demais produtos. (Renumerado pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007)" Note-se que de acordo com a
interpretação dada pela Autoridade Fiscal todo e qualquer produto
adquirido de pessoa física poderia ser perfeitamente enquadrado
neste inciso, já que ele é expresso ao garantir o direito da apuração
do crédito no percentual de 35% para os demais produtos.
Assim, pergunta-se quais seriam os demais produtos? Todo e
qualquer produto adquirido de pessoa física? Ou todos os demais
produtos elencados no caput do artigo 8' produzidos pela pessoa
física, os quais dão direito ao crédito presumido e não foram
elencados nos demais incisos deste parágrafo?
Parece-nos muito simples que a interpretação dada pela Autoridade
Fiscal estaria criando um novo direito ao crédito presumido de
forma genérica, o que geraria ao Fisco certo desconforto caso todos
os contribuintes requeressem tal direito.
Portanto, é incabível a interpretação dada pela Autoridade Fiscal
única e simplesmente em razão do parágrafo terceiro conter em
seu "caput" a seguinte expressão "sob o valor das mencionadas
aquisições" ao determinar o montante da apuração do crédito.
Resta claro que a única interpretação possível para este parágrafo
seria justamente em consonância com o que determina o "caput"
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
17
do artigo 8', caso contrário estaríamos garantido o direito sobre a
aquisição de insumos independente da mercadoria que será
produzida, gerando não só um novo direito ao crédito presumido,
mas também um direito genérico para toda e qualquer mercadoria.
Caso seja admitida qualquer interpretação diversa, mister se faz
reconhecer que a Manifestante teria direito a outros créditos
presumidos, vinculado a insumos adquiridos de pessoas físicas para
fabricação de produtos diversos daqueles expressamente previsto
no "caput" do artigo.
Assim, não há como prosperar a manutenção da glosa no que
concerne a este aspecto.
Ressalte-se que a interpretação das normas vigentes no
ordenamento jurídico não pode ser realizada de forma isolada, caso
contrário pode gerar direitos, e no caso créditos, que o legislador
sequer teve a intenção de garantir.
Ademais, a interpretação dada pela Autoridade Fiscal não encontra
respaldo lógico, já que o parágrafo 3', I, ao prever que o montante
do crédito presumido seria de 60% (sessenta por cento) para os
produtos de origem animal classificados nos capítulos 2 (carnes),
não poderia estar mencionando que esses são os produtos
adquiridos, já que não se adquire carne de pessoa física e sim
adquire o animal para o abate.
Corroborando todo o exposto, sobreveio a edição da Lei n'
12.865/13 que, em seu artigo 33, acrescentou o §10 ao art. 8' da Lei
n' 10.925/2004:
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao
crédito na alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os
insumos utilizados nos produtos ali referidos." (NR)"
Note-se que o parágrafo em questão foi incluído de maneira
interpretativa, ou seja, aplica-se ao benefício em tela desde a sua
instituição - de maneira retroativa -nos moldes do art. 106, I, do
Código Tributário Nacional, abrangendo, assim, o período
compreendido no presente caso:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa,
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos
interpretados;
Dessa forma, a edição da Lei n' 12.865/13 veio confirmar a
interpretação que o próprio CARF vinha adotando sobre a matéria,
ou seja, que a agroindústria tem direito ao crédito presumido de
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
18
60% (sessenta por cento) sobre as contribuições para o PIS e
COFINS devidas em todas as aquisições de seus insumos.
Abaixo, a Manifestante transcreve ementa e o respectivo voto de
caso analisado pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF:
(...)
Ressalta-se, ainda, que o direito ao crédito presumido também é
assegurado pela legislação nos casos de aquisição de insumos (i) de
pessoa física e (ii) de produtos com suspensão das referidas
contribuições.
Isto porque, as Leis 10.925/2004 e 12.350/2010 trazem vedação
expressa a tomada de créditos em situações específicas, sendo
silente em relação às situações elencadas nos itens (i) e (ii) citados
no parágrafo acima.
A Autoridade Fiscal sustenta a glosa dessas rubricas no artigo 10 da
IN 660/2006 e artigo 16 da IN 1.571/2011.
Não assiste razão à Autoridade Fiscal, portanto, ao vedar o
aproveitamento do crédito presumido no caso ora tratado com
base em instrução normativa, uma vez que tal restrição não tem
base legal.
Conclui-se, assim, que o crédito presumido a que faz jus a
agroindústria deve ser calculado no percentual definido em lei
considerando-se o produto a que a indústria dá saída, não tendo
relação com o insumo adquirido, nos termos do artigo 8' da Lei n'
10.925/2004.
Desta forma, não restam dúvidas que ao presente caso aplica-se o
art. 8' da Lei 10.925/2004, inciso I do parágrafo 3', que dispõe sobre
o crédito presumido de 60% (sessenta por cento) para a
agroindústria.
VI.2 DO DIREITO A APURAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE A
AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NOS
CONTRATOS DE INTEGRAÇÃO.
O Autoridade Administrativa sustenta que a Manifestante não faz
jus ao crédito presumido sobre a aquisição da produção dos
produtores rurais nos contratos de integração, sob a
fundamentação de que a Manifestante remunera o produtor a
título de prestação de serviço. (...)
Nota-se que a Autoridade Fiscal efetuou a glosa dos créditos
relativos às entradas de frangos e suínos provenientes dos
contratos de parceria, tendo em vista o entendimento de que essas
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
19
operações não se qualificam como compra efetiva, mas sim como
pagamento de serviços prestados.
(...)
De fato, o artigo em referência dispõe que o crédito presumido se
restringe aos bens, excluindo os serviços.
Todavia, conforme restará demonstrado, não se trata de prestação
de serviços, de modo que o despacho decisório afronta
diametralmente o art. § 3' do inciso V do art. 2' da Lei n'
13.288/2016.
Vejamos.
A Lei n' 13.288/2016 estabelece regras e formas para elaboração
dos chamados "contratos de integração".
De acordo com o art. 2', inciso I, da Lei n' 13.288/2016, o contrato
de integração compreende "relação contratual entre produtores
integrados e integradores que visa a planejar e a realizar a
produção e a industrialização ou comercialização de matériaprima,
bens intermediários ou bens de consumo final, com
responsabilidades e obrigações recíprocas estabelecidas em
contratos de integração".
In casu, nos contratos de parceria avícola/suinícola o objeto é a
criação de frangos/suínos para o abate, conforme se comprova
pelos contratos acostados aos autos (fls. 340 a 476). Em síntese, a
Manifestante (integradora) se obriga ao fornecimento de pintos e
suínos para cria, recria, medicamentos e ração, ao passo que o
produtor rural (integrado) se obriga ao desenvolvimento desses
animais até chegarem ao ponto ideal de abate.
Os contratos de integração, como o próprio nome sugere, tem o
objetivo de integrar, unir, e vincular os interesses do integrado
(produtor rural) e o integrador (no caso, a Manifestante).
A teor do artigo 2' da Lei n' 13.288/2016, a relação de integração se
caracteriza "pela conjugação de recursos e esforços e pela
distribuição justa dos resultados".
Ressalta-se que, pela distribuição justa de resultados, ocorre a
partilha dos riscos, dos frutos da produção ou dos lucros que as
partes estipularem, ou seja, partilha dos lucros ou prejuízos que a
operação possa ter. Na prática, quando da partilha da produção,
parte dos animais produzidos são, de fato, do produtor integrado
(observando disposição em contrato). Vide exemplo abaixo:
TERCEIRA - DA PARTILHA:
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
20
Uma vez completo o período de criação e engorda de cada lote de
aves, e de acordo com os critérios definidos neste contrato, será
apurada a quantidade de quilos que cabe a cada uma das partes,
conforme estabelecido na Cláusula Quarta e, até o 7o (sétimo) dia
útil após a devolução da totalidade das aves terminadas, a SEARA
reembolsará ao PARCEIRO CRIADOR, em moeda corrente nacional,
o equivalente à parcela que lhe coube na partilha.
Destaca-se que a parte do produtor (integrado) é caracterizada
como produção rural própria e não prestação de serviços, nos
moldes do § 3' do inciso V do art. 2' da Lei n' 13.288/2016, in verbis:
"§ 3o A integração, relação civil definida nos termos desta Lei, não
configura prestação de serviço ou relação de emprego entre
integrador e integrado, seus prepostos ou empregados." (grifamos)
Não há que se falar em prestação de serviço, pois ao final da
realização do objeto do contrato, o produtor recebe a parte
referente à sua produção e não por ter prestado serviços à
Manifestante.
Com efeito, apenas por força da cláusula de exclusividade do
contrato de integração avícola/suinícola, o produtor se obriga a
comercializar a sua quota-parte da produção com o Manifestante. E
o contrato de integração firmado pela Manifestante atende ao
disposto na Lei n' 13.288/2016. Frisa-se: não há prestação de
serviço.
Se a previsão contratual não existisse, o produtor rural estaria livre
para comercializar a sua quota-parte da produção conforme sua
conveniência e, neste caso, é certo que a Autoridade Fiscal não
questionaria o aproveitamento do crédito presumido por este
terceiro.
Portanto, a parcela pertencente ao produtor rural, após apurado a
sua participação no lote, é vendida para a Manifestante.
Para acobertar a operação em referência, a Manifestante emite
nota fiscal de compra do animal (que, frisa-se, é de propriedade do
integrado), conforme documento abaixo reproduzido:
(...)
Trata-se de relação negocial onerosa, onde existe um pagamento
ao integrado pelo recebimento destes animais, os quais são
utilizados como insumo na produção da Manifestante (integrador),
de modo a gerar o crédito presumido no regime não cumulativo
para fins de PIS/COFINS.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
21
De forma simplificada, pode-se dizer que a remuneração paga ao
produtor rural nada mais significa que o pagamento pelo
recebimento do produto agropecuário, e não o pagamento por uma
prestação de serviço.
Todas as operações estão documentalmente comprovadas como
sendo uma compra e venda, não só pelos expressos termos do
contrato, mas pela emissão de Notas Fiscais de compra da
produção do integrado.
Nesse contexto, vale ressaltar que tais documentos não foram
invalidados pela Fiscalização, de modo que deve prevalecer a
essência da operação tal como retratada nos contratos e nas notas
fiscais, qual seja: operações de compra e venda e não a prestação
de serviços.
Em caso similar, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
entendeu ser incabível a descaracterização do contrato de
integração, devendo ser concedido o direito ao cômputo do crédito
presumido de que trata o art. 8', da Lei n' 10.925/2004. Confira-se:
(...)
V - DA CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, conclui-se que:
(i) Deve ser aplicado o percentual de 60% do crédito presumido
para a Manifestante, nos termos do artigo 8' da Lei n' 10.925/2004;
e
(ii) O contrato de integração não configura prestação de serviços,
nos termos da Lei n° 13.288/2016, da jurisprudência do CARF e
conforme comprovado documentalmente nos autos por meio dos
contratos e notas fiscais.
VI - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Manifestante requer seja conhecida e
provida a presente Manifestação de Inconformidade, para:
(i) Declarar nulo o despacho decisório, pois não foram acostadas
aos autos todas as planilhas que o fundamentaram;
(ii) ou, então, requer a reforma do despacho decisório para:
(a) em qualquer hipótese, cancelar a DCOMP no
03038.00346.300414.1.3.9-0830; e
(b) reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado,
conforme razões acima expostas.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
22
Travada a lide sobre o conceito de insumos e sua implicação na atividade
operacional da recorrente (agroindústria), dada a falta de previsão legal ao pleito da empresa, ora
recorrente, restou decidido pelo juízo a quo a improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada sendo mantida as glosas atinentes ao crédito presumido da COFINS, decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE COMPRA/VENDA.
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves/suínos poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se da Cofins e da Contribuição ao
PIS relativamente à ração e outros insumos efetivamente utilizados na criação de
animais por meio de sistema de integração, em que, mediante contrato de
parceria, o parceiro desta pessoa jurídica (produtor rural integrado) encarrega-se,
dentre outras atribuições, da criação das aves e animais que lhe foram entregues.
O retorno das aves e animais ao contratante não caracterização operação de
compra.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência
da prestação de serviços de engorda de aves para abate correspondem à
remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a crédito presumido no
sistema da não cumulatividade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CANCELAMENTO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação ou o cancelamento dos débitos declarados em declaração de
compensação está submetida a procedimentos e parâmetros específicos, sendo
incabível o atendimento de tal pleito em sede de manifestação de
inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inexiste recurso de ofício, guardando devolução da matéria ao juízo de segunda
instância, mediante recurso voluntário, temas afetos a(o):
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
23
III – DO DIREITO
IV.1 – Preliminarmente: Do Evidente Cerceamento de Defesa no Caso Concreto –
Incontroverso Prejuízo ao Direito de Defesa da Recorrente
IV.2 – Do Cancelamento da DCOMP no 03038.00346.300414.1.3.9-0830 Devido à
Liquidação no PRORELIT Anterior ao Despacho Decisório
IV.3 – Do Direito à Apuração do Crédito Presumido sobre a Aquisição da Produção
dos Produtores Rurais nos Contratos de Integração
IV.4 – Do Correto Percentual de 60% para Apuração do Crédito Presumido de PIS
e COFINS – Súmula CARF no 157
IV.5 – Da Necessária Incidência da Taxa SELIC sobre os Créditos no Caso Concreto
A recorrente trouxe como pedidos:
V – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o
presente recurso voluntário, reformando-se o v. acórdão proferido pela DRJ08,
para que seja:
(I) declarado nulo o r. despacho decisório, tendo em vista a ausência de
documentação suporte à glosa efetuada; ou
(II) ao menos, subsidiariamente, determinada a baixa do processo à primeira
instância, para que seja juntadas as planilhas ausentes, possibilitando a
manifestação da Recorrente; ou, então
(III) reconhecidos os créditos presumidos em favor da Recorrente, homologando-
se integralmente as compensações vinculadas, devidamente atualizado pela Taxa
SELIC.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Antes de enfrentar qualquer glosa incorrida no procedimento fiscal, de já, entendo
que o processo não está maduro para julgamento pelas seguintes razões:
1. A recorrente formalizou em 06/02/2014 pedido de ressarcimento no valor de R$
6.574.723,92 relativo a crédito presumido da COFINS para o 3o trimestre de
2008 (fl. 2);
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
24
2. O despacho decisório decide sobre o referido pedido e, também, sobre a
declaração de compensação no 03038.00346.300414.1.3.09-0830, cuja ciência
da recorrente se deu em 18/04/2019;
3. O despacho ainda menciona como origem da decisão o resultado do despacho
decisório e dos documentos extraídos no PAF no 10880.938931/2013-09 que
estariam anexados ao presente;
4. O pedido de ressarcimento está instruído com os seguintes elementos do retro
citado PAF, despacho decisório; contratos com parceiros datados de 2003, 2006,
meses de março, abril e setembro de 2008 e meses de 03, 07 e 08 de 2009;
notas fiscais emitidas em 2010; planilha com explicação dos contratos das aves
e suínos; relação das notas fiscais das aves e suínos (período diverso); e relação
dos insumos ração.
Considerando tais dados, entendo imprescindível para melhor juízo o apensamento
pela Unidade de Origem dos elementos que não foram encontrados nos autos e que
compreendem justamente o período em análise cito, 3o trimestre de 2008, quais seja, todos os
contratos de parceria firmados com a recorrente no 3o trimestre de 2008 e correspondentes notas
fiscais; notas fiscais de aquisição dos insumos glosados pela fiscalização; notas fiscais de venda; e
notas fiscais de remessa e retorno das aves e suíços remetidos para beneficiamento.
Não
bastasse
no
tópico
“IV.2
–
Do
Cancelamento
da
DCOMP
no
03038.00346.300414.1.3.9-0830 Devido à Liquidação no PRORELIT Anterior ao Despacho
Decisório”, afirma a recorrente que a compensação efetivada por meio da DCOMP no
03038.00346.300414.1.3.9-0830 deve ser desconsiderada, uma vez que o débito a ela relacionado
foi integralmente liquidado por meio da adesão ao PRORELIT, conforme disposto na Lei no
13.202/2015. Tal adesão ocorreu em momento anterior ao despacho decisório que analisou a
referida DCOMP, o que evidencia a impossibilidade jurídica e material de manutenção da
compensação.
Com esse fundamento, a recorrente sustenta que, tendo havido a quitação do
débito por adesão ao programa de redução de litígios tributários antes mesmo da análise da
declaração de compensação, resta configurada a perda de objeto da DCOMP, devendo esta ser
cancelada, com a consequente reversão dos créditos utilizados na operação.
No entanto, tal argumento não merece prosperar sem a devida apuração dos fatos
alegados. Considerando a alegação da recorrente quanto à suposta quitação do débito por meio
de adesão ao PRORELIT anteriormente ao despacho decisório da DCOMP, tal circunstância merece
ser verificada junto à unidade de origem, a fim de se confirmar a existência de efetiva liquidação
do débito nas condições previstas pela Lei no 13.202/2015.
Somente após a devida instrução processual, com a manifestação da unidade
competente sobre a adesão ao referido programa e os efeitos dela decorrentes sobre o crédito
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
25
objeto da compensação, será possível deliberar sobre a viabilidade do cancelamento da DCOMP e
eventual reversão da compensação.
Diante dos fatos, decido pela conversão do julgamento em diligência, devolvendo
os autos à unidade de origem para:
(i)
Juntar os contratos de parceria firmados no 3o trimestre de 2008 e as notas
fiscais relacionadas a esses contratos;
(ii)
Juntar as notas fiscais de aquisição dos insumos glosados pela fiscalização
bem como, as notas fiscais de venda;
(iii)
Juntar as notas fiscais de remessa e retorno das aves e suínos remetidos
para beneficiamento;
(iv)
Verificar se o débito objeto da DCOMP no 03038.00346.300414.1.3.9-0830
foi, de fato, liquidado por meio da adesão da interessada ao Programa de
Redução de Litígios Tributários – PRORELIT, instituído pela Lei no
13.202/2015;
(v)
Informar se a adesão ao referido programa ocorreu anteriormente ao
despacho decisório da DCOMP, bem como se houve regular homologação da
quitação do débito nos termos legais; consequentemente,
(vi)
Manifestar-se sobre a possibilidade de cancelamento da DCOMP e sobre a
necessidade de reversão dos créditos utilizado;
(vii)
Entendendo necessário, intime a recorrente para prestar esclarecimentos
e/ou fornecer provas contábeis-fiscais complementares;
(viii)
Ao final dos trabalhos seja elaborado relatório conclusivo de diligência e
nele faça constar a recomposição da base de cálculo dos créditos e indique
os ajustes nos valores dos PER/DCOMP;
(ix)
Seja a recorrente intimada do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo
de 30 (trinta) dias para que apresente manifestação; e,
(x)
Após, sejam os autos devolvidos a esta Relatora para que seja dado
prosseguimento ao julgamento.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.594 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721244/2014-78
26

Fl. 964
DF CARF MF
Original